Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
O executado interpõe embargos de declaração (ID 24028795) em face do acórdão do agravo interno (ID 23472173). Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. No caso, o executado-embargante pretende eternizar questão já superada pela decisão ID 18620216, contra a qual interpôs os primeiros embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão ID 20591291, impugnada pelo mesmo executado mediante agravo interno, que foram desprovidos (ID 23472173). E, agora, contra o acórdão do agravo interno, o executado volta a interpor novos embargos de declaração, com os mesmos argumentos já refutados no acórdão “embargado” e nas decisões anteriores, criando um círculo vicioso, o que resvala na litigância de má-fé. Relembre-se que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do Código de Processo Civil). Assim, ausente qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 26 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator